Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702797-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA TENDRICH PIRES COELHO RECORRIDO: TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETENCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADA. INCOMPETENCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO VERIFICADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO. TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.A previsão contratual de cláusula compromissória de convenção de arbitragem se harmoniza com a natureza jurídica do título executivo, desde que observados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não se ordenando que todas as controvérsias provenientes de um contrato sejam previamente submetidas ao Juízo Arbitral para, só então, buscar o provimento jurisdicional, vez que os árbitros são desprovidos de poder coercitivo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 2.Rejeita-se a alegação de incompetência territorial pela eleição de foro quando não há previsão contratual a esse respeito. 3.O instrumento particular de mútuo é exequível quando, além de possuir assinatura do devedor e de duas testemunhas, contém obrigação certa, líquida e exigível, de acordo com o art. 784, inciso III, do CPC. 4.Considerando a inércia da recorrente em apresentar o cronograma conforme especificado, aliado ao fato de que o início e término da quitação do contrato deveria ser realizado no ano de 2018, insubsistente a argumentação da parte Apelante quanto a ausência de cronograma e datas para o pagamento estabelecido contratualmente, sobretudo se considerar não poder a recorrente se valer de sua própria torpeza, em manifesta ofensa ao princípio da boa-fé. 5.Evidenciado nos autos que a ação de execução foi proposta contra a empresa mutuária e que o CNPJ constante no sistema informatizado do PJe remete, automaticamente, à antiga denominação social da empresa, não há como reconhecer irregularidade na citação a qual foi destinada ao endereço da empresa mutuária constante no cadastro nacional de pessoa jurídica e por ela recebida.5.1 Ainda que assim não fosse, o instrumento particular de contrato de mútuo permite ser demandada a interveniente garantidora pela totalidade da dívida, situação que, aliada ao fato de a Apelante figurar no quadro societário da empresa mutuária, não ampara nenhuma irregularidade. 6.Recuso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 63 e 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, bem como à Lei 9.307/96, ao deixar de aplicar a expressa cláusula de eleição de foro e a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para apreciar a demanda. Afirma a incompetência absoluta do juízo estatal para conhecer a execução promovida pelo recorrido, em razão de existir cláusula compromissória expressa no contrato de mútuo. Acrescenta que não foi observado o foro escolhido pelas partes para dirimir os conflitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 63 e 485, inciso VII, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023